Tribunal: TJDFT
Processo: 0707216-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO OU EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento de Agravo de Instrumento ou o trânsito em julgado da Ação Rescisória, ajuizada para desconstituição do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a mera propositura de ação rescisória ou a interposição de agravo de instrumento sem concessão de efeito suspensivo justificam a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O simples ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento de sentença transitada em julgado, salvo se houver concessão expressa de tutela provisória, conforme o art. 969 do CPC.
4. A decisão do Tribunal no âmbito da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que confirma a inexistência de impedimento ao prosseguimento da execução.
5. O Agravo de Instrumento teve o pedido de efeito suspensivo negado, não havendo justificativa para a suspensão do cumprimento de sentença com base em suposta prejudicialidade externa.
6. O artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, que trata da suspensão do processo por prejudicialidade externa, não se aplica à fase de cumprimento de sentença, pois a obrigação já foi reconhecida por decisão transitada em julgado.
7. A decisão agravada afronta a autoridade das decisões do Tribunal, contrariando o disposto no art. 988, II, do CPC, ao desconsiderar o indeferimento de efeito suspensivo pelo órgão competente.
8. Não cabe condenação em honorários advocatícios em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, nos termos da jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a"; 969; 988, II; 995; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 8/11/2023, DJE 1/12/2023; Acórdão 1069616, 07125935820178070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24/1/2018, DJE 2/2/2018.

(m)